Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-91.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito civil e processual. Apelação. Fundo pis/pasep. Alegação de má gestão de conta vinculada. Atualização monetária e rendimentos. Responsabilidade do gestor. Banco como mero depositário. Tema 1.150 do stj. Indeferimento de prova pericial. Julgamento antecipado. Ausência de cerceamento de defesa. Ônus da prova. Art. 373, i, do cpc. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao ressarcimento de valores supostamente indevidamente retirados da conta PASEP e de rendimentos não creditados.
II. Questão em discussão
2. Definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil e estabelecer se o recorrido possui responsabilidade pela aplicação dos índices de correção monetária e juros na conta PASEP.
III. Razões de decidir
3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi instituído pela Lei Complementar 8/1970, cabendo ao banco a gestão operacional das contas individualizadas, sem competência para definir critérios de correção monetária ou juros.
4. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 239, alterou a destinação das contribuições, cessando o aporte de novos valores às contas individuais, restando apenas a atualização do saldo existente.
5. A Lei 9.715/1998 atribuiu à Secretaria da Receita Federal a administração e fiscalização das contribuições ao PIS/PASEP, reforçando o papel do banco como mero depositário, sem ingerência sobre os índices aplicáveis.
6. Os índices de atualização e rendimentos das contas PASEP são definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado ao Ministério da Fazenda, com divulgação pública de tabelas oficiais.
7. A planilha apresentada unilateralmente, elaborada com base em índices diversos dos legalmente previstos, não goza de presunção de veracidade e não comprova irregularidade na atualização do saldo.
8. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil quando a discussão se limita à aplicação de índices legais.
9. O indeferimento da prova pericial, devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
10. Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.
11. Ausentes indícios de saques indevidos ou de apropriação irregular de valores, é correta a manutenção da sentença de improcedência.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. “Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta na suficiência das provas documentais.”
3. “A ausência de prova de ato ilícito na gestão da conta PASEP conduz à improcedência do pedido indenizatório.”